Tribunal: TJDFT
Processo: 0700545-20.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700545-20.2024.8.07.0001 RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECORRIDO: EMANUELY ISABEL PEREIRA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Tráfico e receptação. Provas. Desclassificação para a modalidade culposa. Culpabilidade. Privilégio. Quantidade da droga. 1 - Os depoimentos dos policiais, aliados às circunstâncias do flagrante – denúncias anônimas de tráfico de drogas na residência da ré, abordagem de usuários que confirmaram ter adquirido droga na residência dela e apreensão de drogas e petrechos de traficância no local - não deixam dúvidas de que a ré vendeu e tinha em depósito entorpecentes para difusão ilícita, razão pela qual deve ser mantida a condenação pelo crime de tráfico de drogas. 2 - No crime de receptação, a prova do dolo se dá pelas circunstâncias extraídas do caso concreto – na hipótese, aparelho celular adquirido sem nota fiscal, em local conhecido por comercializar produtos objetos de crime – feira – e por valor bem abaixo do usual – R$ 250,00 – sem recibo nem comprovante de pagamento, de pessoa desconhecida. 3 - A prática de mais de uma conduta prevista no tipo penal de tráfico, quando inserida no mesmo contexto fático, não denota maior reprovabilidade da conduta apta a justificar o aumento da pena-base ou afastar a incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4o, da L. 11.343/06. 4 - Tratando-se de ré primária, sem registro de antecedentes e não provado que se dedica às atividades criminosas ou integra organização criminosa, incide a causa de diminuição do art. 33, § 4o, L. 11.343/06. 5 - Se a quantidade de droga apreendida não é significativa -- porções insignificantes de “crack” e 17,6g de maconha --, apesar da variedade, adequada a redução da pena, em razão do tráfico privilegiado, no máximo legal (2/3). 6 - Apelação provida em parte. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 59, caput, do Código Penal e 33, caput, da Lei 11.343/2006, ao afastar a valoração negativa da culpabilidade. Assevera que a pluralidade de ações cometidas pelo recorrido, quais sejam, “vender” e “ter em depósito”, foi devidamente utilizada como fundamento para a exasperação da pena-base na sentença condenatória, a qual está em harmonia com a jurisprudência do STJ. Defende que o agente que pratica mais de uma conduta do núcleo do tipo merece uma maior censurabilidade do vetor culpabilidade em relação àquele que perpetra somente uma ação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 59, caput, do Código Penal e 33, caput, da Lei 11.343/2006. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023